Tribunal: TJDFT
Processo: 0006449-97.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos apelos apenas para reduzir o quantum fixado a título de compensação por dano moral.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. De acordo com o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal, no exame da apelação, fica adstrito ao impugnado no recurso.
4. A dedução, em sede de embargos de declaração, de tese não arguida em apelação representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
5. Recurso não conhecido.